Tribunal: TCU
Processo: 028.052/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação possíveis irregularidades na participação da sociedade Vale Soluções em Energia S/A -VSE - (IPL n° 0003454-36.2013.403.6103)

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2026-TCU-Plenário Vistos e instruídos estes autos nominados como representação, mas que tratam, de fato, de sugestão do Ministério Público Federal para que este Tribunal realize fiscalização sobre a conformidade da participação acionária levada a efeito pela Bndes Participações S.A. (BndesPar) na sociedade Vale Soluções em Energia S.A. (VSE), uma vez que o procurador da República no município de São José dos Campos/SP não noticiou irregularidades na operação sob análise, mas tão-somente relatou que "não teve retorno financeiro satisfatório" e que "a BndesPar (...) provavelmente realizou prejuízo." (peça 1, p. 10). Considerando que o procurador da República, apesar de reconhecer que o risco é "inerente à atividade empresarial, sobretudo nos setores intensivos em desenvolvimento tecnológico", entende que se deve "avaliar com cuidado se a BndesPar, ao apoiar financeiramente a estratégia da Vale S.A. de desenvolver tecnologias na área de energia (...), observou os critérios e processos de gestão de risco inerente a sua atividade e à da sociedade fomentada." (peça 1, p. 10). Considerando que o procurador da República apontou que essa avaliação "não cabe em princípio ao Ministério Público Federal, que atua na presença de indícios de condutas ilícitas, ausentes, em tese, no caso em apreço", mas "entende ser o caso de o Tribunal de Contas da União (TCU), no âmbito de sua competência, adotar as medidas que entender cabíveis em relação à participação da BNDESPAR na Vale Soluções em Energia S/A (VSE), especialmente quanto: a) à elaboração, avaliação, execução e acompanhamento da execução do plano de negócios; b) à destinação dos recursos aportados na forma de subscrição e integralização de ações da VSE pela BNDESPAR; e c) à obtenção dos resultados finalísticos propostos no plano de negócios." (peça 1, p. 11). Considerando que o procurador da República não noticiou nem trouxe indícios de irregularidades, não é possível conhecer da petição acostada à peça 1 como representação, conforme se depreende do caput do art. 235 combinado com o parágrafo único do art. 237, ambos do Regimento Interno desta Corte. Considerando que a petição do Ministério Público Federal nominada como representação (peça 1) não pode ser tomada como termo inicial de contagem para fins de apuração da prescrição, pois, como visto, não trouxe ao conhecimento desta Corte nenhuma irregularidade. Considerando que, concretamente, o procurador da República sugeriu a realização de uma fiscalização (auditoria ou inspeção) na operação de apoio financeiro do sistema Bndes à Vale Soluções em Energia S.A. Considerando que o autor da sugestão não é legitimado a solicitar a realização de fiscalização (auditorias ou inspeções) por esta Corte, conforme dispõe o art. 71, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 232 do RI/TCU e que, nos termos do § 2o desse artigo "o Plenário ou o relator não conhecerá de solicitações encaminhadas ao Tribunal por quem não seja legitimado". Considerando que a mesma documentação que deu suporte à provocação do Ministério Público Federal (peça 2, p. 71) havia sido remetida à Ouvidoria desta Casa em 5/5/2015 (demanda 243260) e encaminhada à unidade instrutiva em 8/8/2015, e, por isso, pode ser tomada como marco inicial de contagem para fins de contagem da ocorrência de prescrição, conforme art. 4o, III da Resolução 344/2022. Considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração neste processo é o relatório de inspeção concluído em 18/11/2020 (art. 5o, II da Resolução 344/2022), restou caracterizada a prescrição principal, nos termos do art. 2o da Resolução 344/2022. Considerando, ademais, que na instrução de mérito, remetida ao gabinete deste relator em 29/1/2024, a unidade instrutiva propôs perquirir a responsabilidade por atos supostamente omissivos que teriam antecedido a elaboração da Instrução de Enquadramento AP/DEPRI 508/2007, de 18/9/2007, bem como da própria elaboração dessa instrução e sua subsequente aprovação em 24/9/2007 (peça 48). Considerando que, na mesma instrução remetida ao gabinete deste relator em 29/1/2024, a unidade instrutiva propôs converter o presente processo em tomada de contas especial em razão da suposta responsabilidade de empregados da BndesPar por recomendar aporte na VSE por meio da Informação Padronizada AMC/DEPAC2 53/2012 (peça 69), de 26/11/2012. Considerando que os atos, fatos e condutas que se pretende apurar foram praticados ou ocorreram entre onze e dezesseis anos antes da proposta de responsabilização. Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o excessivo decurso de tempo entre o fato gerador e a notificação do responsável compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, um dos pressupostos essenciais de desenvolvimento válido e regular do processo, configurando vício processual e razão suficiente para arquivá-lo. Considerando o disposto no caput e no parágrafo único do art. 235, c/c o parágrafo único do art. 237, ambos do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 169, V c/c o art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, bem como dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em São José dos Campos. 1. Processo TC- Processo 028.052/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89); Vale Soluções em Energia S.A - VSE (09.327.793/0001-22). 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Gabriel Araújo Souto, Matheus Soares Salgado Nunes de Matos (64.498/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Berer; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Marcello Quintella Barbosa (110963/OAB-RJ), Estefani Anselmo Marzagão (391927/OAB-SP) e outros, representando Vale Soluções em Energia S.A - VSE; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Bndes Participações S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.